Tribunal: TJDFT
Processo: 0732602-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO.
1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita.
2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime.